Tribunal: TJPA
Processo: 0803740-21.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803740-21.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE IGARAPÉ. REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que o condenou à obrigação de apresentar projeto de revitalização do igarapé localizado no interior da 5ª Brigada do Loteamento Carlos Marighella, bairro Aurá, bem como ao remanejamento das famílias residentes às suas margens, sob pena de multa diária.

2.

Fundamentação da sentença embasada em laudos periciais e inspeções ambientais que atestam a grave degradação ambiental decorrente da ausência de medidas concretas por parte do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão do Município de Ananindeua no dever de preservação ambiental e se a imposição de obrigações de fazer para mitigação dos danos ambientais é medida cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não podendo se eximir dessa responsabilidade.
5. A Lei Complementar nº 140/2011 estabelece a competência dos municípios para fiscalização e recuperação ambiental, sendo inegável a responsabilidade do ente municipal na solução do passivo ambiental constatado nos autos.

6. O conjunto probatório demonstra a omissão do município na adoção de medidas eficazes, sendo insuficiente a alegação de que estariam sendo conduzidos estudos e providências futuras.

7. A obrigação de apresentar projeto de revitalização ambiental não se confunde com a necessidade de desocupação da área, sendo medidas distintas e autônomas.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva do ente público pela omissão na fiscalização e preservação ambiental, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para imposição de medidas coercitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. A omissão do ente público na adoção de medidas concretas para recuperação ambiental caracteriza falha no dever constitucional de proteção ao meio ambiente, justificando a imposição de obrigações de fazer pelo Poder Judiciário. 2. A obrigação de revitalização ambiental não depende da remoção prévia dos ocupantes da área degradada, sendo dever autônomo do ente público."

"Dispositivos relevantes citados"
: CF/1988, art. 225; LC nº 140/2011.

"Jurisprudência relevante citada"
: STJ, AgInt no AREsp nº 1436701/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 18/08/2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805769-28.2019.8.14.0000, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10/02/2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Ananindeua
,
com
vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

Consta na exordial que a partir da Reclamação formulada pela Associação Amigos da Natureza-AAMINA, fora oficiado o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, tendo este encaminhado ao Ministério Público laudo pericial apontando a existência da presença de lixo domiciliar e sanitários às margens do córrego, bem como a presença de fezes em alguns pontos das margens do córrego, desmatamento da mata ciliar, podendo ocasionar no assoreamento do recurso hídrico.

O MPPA afirma que a DEMA realizou visita in loco na área objeto da ação, tendo feito apontamentos semelhantes ao do CPC Renato Chaves, destacando que o córrego se encontra totalmente comprometido em decorrência da ação humana.

A Associação preocupada com a contaminação do lençol freático, protocolou petição apontando a necessidade de remanejamento das ocupações irregulares, tendo a SEMAS caminhado no mesmo sentido.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, pelas razões expostas, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e por consequência CONDENAR o Requerido, na obrigação de fazer - apresentar o projeto das obras de revitalização do igarapé para fins de preservação ambiental e, remanejar as famílias (política pública), residentes às margens do igarapé localizado no interior da 5ª Brigada do Loteamento Carlos Marighella, bairro Aurá, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena do pagamento de multa diária, bem como promova a - realização de obras de revitalização ambiental da área degradada pela edificação irregular das habitações construídas sobre o igarapé, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Advirto que, para o caso de descumprimento, sujeitarão os responsáveis às sanções civis, penais e administrativas, dentre as quais se destaca a lavratura de Termo Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência (art. 330 CP), remessa dos autos ao Ministério Público para que seja apurado eventual ato de improbidade administrativa, encaminhamento aos órgãos competentes para apuração de eventual crime de responsabilidade, afastamento do cargo, dentre outras, nos moldes da Lei 14.230/2021.

Deixo de condenar o Município de Ananindeua em custas judiciais e despesas processuais, por ser isento delas, e em honorários advocatícios, por serem indevidos ao Ministério Público Estadual.

Sem custas, na forma do art.18 da Lei 7.347 /85.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se a competente baixa processual.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

ANANINDEUA, 9 de novembro de 2022.

ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito

Vara da Fazenda Pública de Ananindeua

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença não poderia impor o cumprimento imediato das obrigações, alegando que já adota políticas públicas para a regularização da área, inclusive com a existência de ações de reintegração de posse e levantamento de ocupantes, além da realização de estudos ambientais e urbanísticos (Id n° 13923351).

Foram apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público do Pará que pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a sentença deve ser mantida, pois os autos demonstram a omissão da municipalidade na adoção de medidas concretas para mitigação dos danos ambientais
(Id nº 13923361
).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e

desprovimento da apelação interposta (Id n° 15401739)
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

Inicialmente cinge-se à discussão acerca da sentença que condenou o Município de Ananindeua à obrigação de apresentar projeto de obras de revitalização do igarapé localizado no interior da 5ª Brigada do Loteamento Carlos Marighella, bairro Aurá, para fins de preservação ambiental, bem como a remanejar as famílias residentes às margens do igarapé localizado na 5ª Brigada do Loteamento Carlos Marighella, bairro Aurá.

O recorrente alega, em síntese, que vem adotando medidas para solucionar a questão ambiental, contudo, defende que a existência de ocupação irregular inviabiliza a apresentação do projeto de revitalização. Argumenta, ainda, que não estaria inerte, tendo ingressado com ação de reintegração de posse da área.

Entretanto, tais argumentos não merecem prosperar.

A sentença recorrida fundamentou-se em vasta documentação técnica e pareceres ministeriais que demonstram a grave degradação ambiental causada pela inércia do ente municipal. O laudo pericial produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, bem como inspeções realizadas pela DEMA, constatou a presença de lixo domiciliar e sanitário às margens do igarapé, desmatamento da vegetação ciliar e um avançado processo de assoreamento do corpo hídrico, indicando a necessidade premente de ações concretas.

O artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Verifico que Lei Complementar nº 140/2011 estabelece competência municipal para fiscalização e gestão ambiental, sendo inequívoca a responsabilidade do ente público na solução do passivo ambiental em questão.

O conjunto probatório constante dos autos revela a grave degradação ambiental no igarapé da 5ª Brigada, causada pelo acúmulo de lixo, despejo de esgoto in natura e desmatamento das margens. Tais fatos exigem resposta estatal imediata e eficaz, sendo inadmissível a alegação genérica do apelante de que a situação será resolvida futuramente mediante estudos ainda inconclusivos.

Ademais, a obrigação de apresentar o projeto de revitalização do igarapé não se confunde com a necessidade de desocupação da área, pois são providências distintas e independentes. O cumprimento da ordem judicial referente à remoção das famílias não pode servir como justificativa para postergar a adoção de medidas concretas para recuperação do igarapé.

A sentença apelada, portanto, não impõe à municipalidade qualquer obrigação impossível ou desproporcional, mas apenas o cumprimento de sua competência legal.

Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a omissão do ente público no cumprimento de suas obrigações ambientais justifica a imposição de medidas coercitivas pelo Judiciário. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOTEAMENTO IRREGULAR OU CLANDESTINO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO.
OMISSÃO DO ENTE FEDERADO EM FISCALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA REGULARIZAR OCUPAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "o ente federado tem o dever de fiscalizar e preservar o meio ambiente e combater a poluição (Constituição Federal, art. 23, VI, e art. 3º da Lei 6.938/1981), podendo sua omissão ser interpretada como causa indireta do dano (poluidor indireto), o que enseja sua responsabilidade objetiva." (AREsp 1 .678.232/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 16/8/2021). 2. A conclusão veiculada no acórdão está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal de origem, ao analisar as provas dos autos, concluiu que tanto o Estado quanto o Município de São Paulo foram omissos, porquanto "não adotaram as medidas concretas, eficazes, necessárias e suficientes para a regularização da ocupação, deixando que ela permanecesse como está(...)". Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1436701 SP 2019/0019289-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

O Município de Ananindeua, ao alegar que está adotando providências para solucionar a questão, deveria ter comprovado nos autos ações concretas, estudos concluídos ou medidas implementadas, o que não fez.

Confira-se o entendimento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 14, § 1º DA LEI Nº 6.938/81 C/C 225, §§ 2º E 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
POLUIÇÃO AMBIENTAL POR RESÍDUOS DE MADEIRA E PEDRAS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AGRAVANTE, ALÉM DE DESPEJOS NA ATMOSFERA DE FUMAÇA TÓXICA E FULIGEM. INOCORRÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA, QUE, EM TESE, ESTÁ PROTEGENDO O BEM MAIOR, QUAL SEJA, A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, ATENDENDO, EM ÚLTIMA ANÁLISE, O IMPERATIVO CONSTITUCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRIDO EM FACE DA REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PRÉVIO AO AJUIZAMENTO DA ACP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805769-28.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2020)

Assim, ante a ausência de fundamentos válidos para a reforma da sentença, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, determinando-se o cumprimento da obrigação de apresentar o projeto de revitalização do igarapé e a adoção de medidas concretas para mitigar os danos ambientais.

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025